Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709882-49.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEANDRO SANTOS DE SA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Leandro Santos de Sá contra o acórdão proferido em apelação interposta por ele (id 62973798). Ele opôs embargos de declaração ao fundamento de que a decisão do Colegiado foi contrária ao disposto nos arts. 319, 320 e 784 do Código de Processo Civil; ao disposto nos arts. 6o, inc. V e VIII, 51, inc. IV, e 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor; ao disposto no art. 4o do Decreto n. 22.626/1933; e contrário à discrepância entre a taxa média de juros de mercado e aquela aplicada ao contrato discutido nos autos. Defende em suma, que o Colegiado não aplicou os dispositivos legais de forma adequada no caso concreto. Pede a reforma do acórdão (id 63399564). Sem contrarrazões. O embargante foi intimado para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração diante da ausência de apontamento dos vícios sanáveis por meio do referido instrumento processual (id 63413974). Manifestação apresentada (id 63978069). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A matéria analisada e decidida pelo Colegiado na apelação diz respeito ao inadimplemento contratual do embargante que foi fundamento para a propositura de uma ação de cobrança pelo embargado. Não há apontamento nos embargos de declaração de nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante alega que a decisão do Colegiado foi contrária ao disposto nos arts. 319, 320 e 784 do Código de Processo Civil; ao disposto nos arts. 6o, inc. V e VIII, 51, inc. IV, e 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor; ao disposto no art. 4o do Decreto n. 22.626/1933; e contrário à discrepância entre a taxa média de juros de mercado e aquela aplicada ao contrato discutido nos autos. Defende em suma, que o Colegiado não aplicou os dispositivos legais de forma adequada no caso concreto. A mera utilização da palavra contrário é insuficiente para o reconhecimento de cabimento dos embargos de declaração. Os registros do embargante são todos no sentido de que o Colegiado não decidiu conforme ele entende que deveria. Não há qualquer descrição dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ele demonstra apenas seu inconformismo com a ausência de acolhimento das teses que apresentou e até de teses não apresentadas. A eventual resposta às alegações registradas pelo embargante seria incompatível com a natureza dos embargos de declaração, pois implicaria em uma reanalise pormenorizada do que foi decidido, além da análise de hipótese que não foram discutidas. Esse tipo de reanálise é inadequada em sede de embargos de declaração em razão dos estreitos limites previstos pelo legislador para sua utilização. A discordância da parte quanto ao entendimento adotado pelo Colegiado é inadmissível como fundamento para oposição de embargos de declaração. Esclareço que a ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua inadmissibilidade evidente. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.